Tribunal: CARF
Processo: 15922.000176/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000176/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
RICARDO PORTO TEDESCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 19.789,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.000,00, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000176/2009-83
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000176/2009-83

comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
8.250,00 (fls. 13/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-56.725, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 22/26):
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, encontra-se
relatado nos autos, em síntese:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 30.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Tendo em vista o montante de R$ 31.256,00 declarado como despesas médicas, o
contribuinte foi intimado em 17/10/2008 a apresentar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas e da efetiva prestação dos serviços médicos, através
do Termo de Intimação Fiscal n° 0104/08 deste DRF/JUN/Sefis, com ciência em
17/10/2008, conforme A.R. dos correios.
Em resposta, o contribuinte apresenta declarações de profissionais e informa que os
pagamentos foram realizados com a moeda vigente. Todavia, não houve a comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas.
De acordo com jurisprudência do Conselho de Contribuintes é legitima a glosa dos
valores não comprovados, conforme se segue:
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - COMPROVAÇÃO -
O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda, não se
comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por profissionais. Diante de
dúvidas quanto a efetividade da prestação dos serviços e/ou dos pagamentos, deve a
autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de comprovação, sem os quais é
legitima a glosa das deduções. 1° Conselho de Contribuintes/4a. Câmara ACÓRDA0
104-21.076 em 20.10.2005. Publicado no DOU em: 18.04.2006.
Assim, foram glosados os valores abaixo especificados, tendo em vista que os
comprovantes apresentados estão em desacordo com as formalidades especificadas no
art. 80, par. 1o, III do RIR Decreto n° 3.000/99, e que não houve a comprovação do
efetivo pagamento das referidas despesas:
Terezinha de Lourdes Silva Alves CPF 083.664.788­23 Valor R$ 15.000,00;
Jane Aboud Mourad CPF 121.910.308-07 Valor R$ 15.000,00;
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 16/12/2008. A ciência pelo contribuinte
ocorreu em 06/01/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 27/01/2009,
alegando, em síntese:
• Na jurisprudência que serviu de base para o Sr. Auditor, nada encontrei que indique
que os pagamentos das referidas despesas não possam ser efetuados em dinheiro ou
ainda que devam ser efetuados em cheque nominal ou depósito bancário.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000176/2009-83

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/02/2012 (fls. 32), o contribuinte, por procuradora
habilitada, em 09/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 33/40), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I - SINTESE DO NECESSÁRIO
O Recorrente, em sede de impugnação, asseverou que o lançamento foi lavrado em
16/12/2008 e sua ciência ocorreu, de fato, em 06/01/2009, oportunidade em que
ressalta ainda que as despesas médicas apresentadas em sua declaração eram legítimas,
e deveram, portanto, ser reconhecidas vez que traduziam num tratamento psicológico
realizado por ele e sua esposa.
Ocorre, porém, que a decisão merece ser reformada, na medida em que, no caso em tela,
houve a decadência do direito da Fazenda Pública em exigir o débito apontado,
além do que, os recibos apresentados pelo Recorrente foram glosados de forma
indevida.
II - DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO CREDITÓRIA
FISCAL
No caso em tela, passou desapercebido que a ciência do lançamento foi dada ao
Recorrente em 06/01/2009, e considerando que a ciência do lançamento foi dada ao
Recorrente em 06/01/2009, e considerando-se que a regra aplicável ao caso é a prevista
no art. 150, § 4o do CTN, na data da ciência da autuação, extinto está o direito da
Fazenda Nacional em pleitear o seu crédito, uma vez que o lançamento havia sido
efetuado no ano-calendário de 2003.
Assim, considerando que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é
de cinco anos contados do fato gerador, que inicia-se em 31 de dezembro de cada
ano-calendário, nos termos da súmula no 38 do CARF, temos de fato que se operou a
decadência do direito da Recorrida em exigir o seu crédito.
Cita jurisprudência do CARF.
Logo, requer seja reconhecida a decadência do direito em exigir o crédito
apontado, e, por conseguinte, seja julgado extinto o presente feito.
III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO COMBATIDA
No caso em tela o Recorrente tencionou deduzir as despesas médicas incorridas em
razão de tratamento dispensados a ele próprio e à sua família, precisamente, esposa e
filhos, seus dependentes na forma da lei. Agiu, destarte, em estrita observância ao
quanto previsto no art. 80 do RIR/99, daí fazia jus às deduções na totalidade dos valores
pagos à psicóloga.
Disso decorre que o lançamento realizado deve ser integralmente anulado, uma vez que
não há fato gerador do imposto de renda, seja em razão da inexistência jurídica, seja por
inexistir disponibilidade econômica que sirva de base para o cálculo do imposto. E tal se
dá exatamente porque o Recorrente experimentou, de fato, as despesas médicas
declaradas.
Requer, ao final, seja reconhecida a decadência do direito em exigir o crédito
lançado, ou, se ultrapassada este pedido, a reforma a decisão recorrida para se reconhecer a
legitimidade dos recibos apresentados, extinguindo-se o presente feito.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000176/2009-83

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Alega o Recorrente a ocorrência da decadência no presente caso, uma vez que a
intimação da notificação de lançamento, lavrada em 16/12/2008, somente ocorreu em
06/01/2019, portanto fora do lustro previsto para a constituição do crédito tributário apurado.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando, por conseguinte, no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em
conta que a tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se
definitiva, com a declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
A propósito, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (como é
o caso do imposto de renda), havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, e ausente a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deverá ser contado na regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra do art. 173, I, do
CTN, que remete a contagem do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado.
Desta forma, torna-se imprescindível verificar a existência de pagamento
antecipado para fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo
decadencial. No presente caso verifica-se a existência de IR Fonte na DAA/2004 (fls. 17), cuja
retenção efetuada pela fonte pagadora representa antecipação do pagamento do imposto de
renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Tal entendimento, já se encontra inclusive sumulado neste
Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/2003, escoando-se impreterivelmente em
31/12/2008. E, certificando que o Recorrente somente foi notificado em 06/01/2009 (fls.19),
quando já havia se esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito tributário
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000176/2009-83

lançado – o que torna despiciendo a análise das demais alegações recursais suscitadas – razão
pela qual afasto e torno insubsistente a autuação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital